Tribunal: TJMT
Processo: 1003539-91.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003539-91.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FERNANDA FERREIRA SMANIOTTO - CPF: 854.920.941-49 (RECORRENTE), NAIARA BONAFIN XAVIER - CPF: 039.686.461-93 (ADVOGADO), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1003539-91.2022.8.11.0037 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT.

RECORRENTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: FERNANDA FERREIRA SMANIOTTO

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

ALTERAÇÃO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – FALTA DE COMPROVAÇÃO
–
REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – RETARDAMENTO DE APROXIMAMENTE 6(SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL
–
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há de se acolher a tese de intenso tráfego aéreo sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pela alteração de vôo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após aproximadamente
6 (seis) horas
do horário programado para a sua chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, em virtude de alteração do horário de voo de aproximadamente
6 (seis) horas
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de responsabilidade civil.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Ausência de responsabilidade civil
.

Sustenta a parte recorrente que a alteração do vôo decorreu de intenso tráfego aéreo, fato que exclui a sua responsabilidade civil, tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, pois desprovida de elemento probatório nos autos e, por isso, no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em testilha, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipóteses fáticas não comprovadas nos autos.

Desse modo, tenho que deve ser seguida a seguinte recomendação jurisprudencial:

TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Número do Processo: 20030110059617ACJ

Órgão do Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.

Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL

Relator do Processo: JOSÉ DE AQUINO PERPÉTUO

Data de Julgamento: 02/12/2003

Data de Publicação: 28/04/2004

Ementa: 1 -
CONSISTE O CONTRATO DE TRANSPORTE EM OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, CONFIGURANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA O ATRASO DE VÔO, SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE AERONAVE, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DO INCÔMODO CAUSADO AOS SEUS PASSAGEIROS. 2 - TRATANDO-SE DE COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO, SUA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É OBJETIVA, NOS TERMOS DO § 6o, ART. 37, CF, E DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3 - A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO QUE IMPÔS AO PASSAGEIRO UM ATRASO DO VÔO SUPERIOR A QUATRO HORAS, RESTANDO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E CONSEQÜENTE DEVER DE INDENIZAR.

Decisão: PROVER PARCIALMENTE, FIXADO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) E HONORÁRIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR TOTAL A PAGAR. UNÂNIME.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrida, entendo que, a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, segundo se infere dos autos, a alteração do voo implicou, no retardamento de chegar ao seu destino, fato que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

3.
Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais c/c o art. 21, parágrafo único, do Código de Processo civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023